Tribunal: TJES
Processo: 5000979-84.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000979-84.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME
RECORRIDO: ISABEL CUSSI BRASILEIRO DIAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000979-84.2024.8.08.0017

ORIGEM: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE: CHALE POUSADA, TURISMO E LAZER LTDA - ME

RECORRIDO: ISABEL CUSSI BRASILEIRO DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA OU “TIME-SHARING”. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL OS VALORES. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos, indenização por danos morais proposta pela requerente, ora recorrida, em face de CHALE POUSADA TURISMO E LAZER LTDA – ME (CHINA PARK), alegando, em apertada síntese, que celebrou junto à empresa ré “contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade”, para pagamento em favor da requerida no equivalente a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a ser pago da seguinte forma: duas parcelas iniciais de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, vencíveis em 15/04/2019 e 15/05/2019, e 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), com vencimento da primeira em 15/06/2019, com correção, conforme a época de cada pagamento. Afirma que em maio de 2024 buscou informações para resolução contratual, contudo, como penalidade pela resolução da avença, a requerida exigiu a retenção de 25% do valor pago e taxa de fruição, de modo que a requerente não teria nada a receber, e sim pagar no valor de R$ 4.555,34 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), o que não concordou a requerente, pois o contrato firmado não estabelecia qualquer percentual de multa/retenção no caso de distrato contratual, pelo que requer a declaração da rescisão do contrato, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor pago em favor da requerida, restituindo-se o saldo remanescente, bem como reparação por danos morais.

2. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“) JULGAR PROCEDENTE o pedido de rescisão do Contrato constante no ID 62882172, referente ao apartamento de férias nº 222/03, retornando ao status quo ante; ii) CONDENAR a ré CHALÉ CONSTRUTORA à restituição integral de todos os valores pagos pela autora, no valor de R$ R$ 13.825,00 (treze mil oitocentos e vinte e cinco reais), com correção monetária a contar de cada desembolso, e juros de mora a contar da citação; iii) DECLARAR IMPROCEDENTES o pedido de reparação por danos morais e o Pedido Contraposto.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, oportunidade em que alegou preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, ausência de descumprimento contratual, legalidade da cobrança de multa de retenção equivalente a 25% dos valores pagos, pugnando pela improcedência dos pedidos, e apresentou, por fim pedido contraposto, cobrando débito remanescente no importe de R$ 4.555,34 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

4. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, pois o contrato constante do ID 17376706, demonstra que foi celebrado com a parte requerida, sem qualquer intervenção de terceira pessoa que afastasse a sua legitimidade para responder a presente ação, nos exatos termos do artigo 17 do CPC.

5. Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se a requerida, ora recorrente,

agiu com abusividade contratual e falha na prestação de serviços.

6. A sentença deve ser mantida. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação do inadimplemento contratual e abusividade pelo requerido, devido ao atraso na entrega da obra realizada fora do prazo contratual, de modo a ensejar prejuízos a parte recorrida, oriundos do ato ilícito e da falha na prestação dos serviços.

7. O atraso injustificado da obra que deu origem a falha na prestação dos serviços por culpa da empresa recorrente, oportunizou a parte recorrida requerer a resolução do contrato, e o direito de ser restituído dos valores pagos, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo,
“Conforme se vê do Contrato Particular de Concessão Real de Direito de Uso de Parte de Unidade Imobiliária (ID 62882172), mais precisamente na Cláusula 3ª (Titularidade e Uso), II, “f”, a previsão de entrega do apartamento de férias nº 222/03 era 10/01/2022 (36 meses após a data de 10/01/2019), no entanto, constata-se do Extrato do Cliente (ID 62882178) que a entrega das Chaves ocorreu em 01/10/2022, o que sequer foi impugnado pela ré. Conclui-se, então, que a obra não foi entregue no prazo previsto contratualmente. Ainda que haja previsão expressa de que há tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para conclusão da obra, a aplicação dessa tolerância está condicionada à ocorrência de casos fortuitos ou força maior, as quais não logrou êxito a ré em comprovar, concluindo-se, então, que houve o descumprimento contratual por parte da ré..”

8. Dito isso, diante da constatação do inadimplemento contratual, as teses aventadas pela recorrente em suas razões recursais devem ser afastadas,

não havendo que se falar em legalidade da retenção de multa de 25%, ou quaisquer outras taxas exigidas seja de fruição ou corretagem, de modo que o pedido contraposto intentado é improcedente, nos termos da sentença recorrida.

9. O entendimento jurisprudencial em hipóteses similares, versa no sentido de que constitui prática abusiva a cobrança de quantia a título de comissão de corretagem quando o consumidor se dirige diretamente à construtora/proprietária e entabula negócio jurídico por intermédio de profissional contratado. nesse sentido é o entendimento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO: (...)
“Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que constitui prática abusiva a cobrança de quantia a título de comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóveis, sejam novos ou na planta, quando o consumidor se dirige diretamente à construtora ou, como é mais comum, a um de seus stands, e entabula o negócio jurídico por intermédio de profissional contratado pela construtora. Se as requeridas preferiram contratar os serviços de corretores para intermediar a venda, em vez de realizá-las diretamente aos consumidores, a elas compete remunerar tais profissionais, e não repassar tal obrigação ao consumidor que, em momento algum, solicitou tais serviços” (GRIFADO) (TJES. Apelação Cível 0033872-13.2015.8.08.0024. Câmaras Cíveis Reunidas. Data: 14/02/2023).

10. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

11. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta da requerida, referente ao contrato objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à rescisão contratual e restituição dos valores pagos por inadimplemento do requerido, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

12. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)